Tribunal: TJDFT
Processo: 0717392-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelos réus/recorrentes contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-los ao pagamento de R$31.500,00(trinta e um mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que os recorrentes receberam o pagamento de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) para a prestação de serviços de recuperação de veículos, entretanto, não realizaram os serviços contratados. Em decorrência disso, o juízo reconheceu a legitimidade da pretensão do autor/recorrido de exigir a restituição dos valores pagos.
3. Os recorrentes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o negócio jurídico objeto da presente demanda teria sido celebrado com o genitor do 2o recorrente. Afirmam que a conta utilizada para o depósito de valores decorrentes da transação haveria apenas sido emprestada ao pai do 2o recorrente. No mérito, alegam que não possuem qualquer relação com o recorrido, pois não teriam formalizado nenhum negócio jurídico com ele.
4. Requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 61130297. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Da narrativa dos autos é possível constatar que a 1a recorrente é uma empresa que recupera veículos roubados e os revende. O recorrido emprestou verbalmente R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) para a recuperação de um veículo, com a promessa de dividir os lucros. O pagamento foi feito em dois depósitos, de R$ 26.000,00 em 04/11/2021 e R$ 5.500,00 em 03/12/2021, ambos na conta do 2o recorrente, filho da sócia-administradora da empresa. Entretanto, o serviço não foi prestado e o valor não foi devolvido, assim, o autor busca a restituição do montante investido por meio desta demanda.
7. Da ilegitimidade passiva. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados do processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Nesse passo, a afirmação na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção. PRELIMINAR REJEITADA.
8. Conforme a inteligência do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, “quanto ao fato constitutivo de seu direito;”. Observo, portanto, que o autor/recorrido demonstrou, nos autos, a verossimilhança das suas alegações, quando juntou os comprovantes das transferências de valores para a conta do 2o recorrente, ID. 61129088- Pág. 1⁄2. Outrossim, restou incontroverso que o serviço contratado verbalmente não foi prestado pelos recorrentes (em especial a 1o recorrente), de modo a caracterizar a sua inadimplência.
9. De outro lado, percebe-se que os recorrentes não se desincumbiram do seu ônus processual, pois se limitaram a arguir a ilegitimidade processual, entretanto não provaram a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
10. A sentença baseou-se na mesma fundamentação, conforme se expõe a seguir: “Dessa forma, uma vez que a parte autora demonstrou que cumpriu sua parte na obrigação, consubstanciada no pagamento do valor acordado, considero legítima a pretensão de que a parte ré cumprisse com a dela e, de fato, honrasse com o compromisso assumido de recuperação do veículo, revenda e divisão dos lucros, o que não ocorreu. O requerido Frederico não comprovou que transferiu o valor para seu pai e, tendo recebido o dinheiro, e não prestado qualquer serviço em contrapartida, deve devolvê-lo, sob pena de restar configurado seu enriquecimento sem causa.”
11. Dessa forma, mantenho a sentença por sus próprios fundamentos.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. PRELIMINAR REJEITADA.
13. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.